Tribunal: TJMT
Processo: 1008386-58.2021.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008386-58.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MATHEUS DE CAMPOS BORGES - CPF: 073.939.011-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECONHECIMENTO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. REDUÇÃO DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da 13ª Vara Criminal de Cuiabá que condenou
o apelante
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
c/c §

4º, da Lei 11.343/2006) à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa postulou, em preliminar, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima (2/3) da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade delitiva resta comprovada por laudo pericial definitivo, auto de apreensão e demais elementos documentais, que confirmam a apreensão de 42 porções de maconha, totalizando 155,92g, embaladas de forma típica à mercancia ilícita.

4.
A autoria é igualmente evidenciada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, corroborados pela apreensão imediata da droga em posse do acusado, o qual admitiu a intenção de comercialização no momento da abordagem.

5.
A versão defensiva, desprovida de respaldo probatório e baseada em suposta incriminação indevida, não encontra amparo no conjunto de provas, tampouco afasta a credibilidade dos depoimentos policiais colhidos em juízo sob o crivo do contraditório.

6.
A redução da pena pela causa especial do §

4º do art. 33 deve observar a quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, sendo descabida a limitação da fração em razão de 155,92g de maconha, substância de menor potencial lesivo, sem circunstâncias concretas que desabonem o agente.

7.
A fixação da fração máxima (2/3) é compatível com os critérios legais e jurisprudenciais, diante da ausência de elementos que justifiquem sua limitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
A aplicação da fração máxima de 2/3 da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 é cabível quando
a quantidade e a natureza da droga não justificam sua restrição, especialmente tratando-se de maconha em volume moderado
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008386-58.2021.8.11.0042

APELANTE: MATHEUS DE CAMPOS BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Matheus de Campos Borges
,
contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 33, §

4º, da Lei 11.343/2006 — tráfico ilícito de entorpecentes — à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos
(id.

277367388
)
.

A
duz, em síntese, que as provas constantes dos autos seriam frágeis e insuficientes para sustentar o édito condenatório, requerendo a absolvição do apelante com fundamento no princípio do
in dubio pro reo

(
id.

277366904
)
.

Subsidiariamente, postula a aplicação da fração máxima (2/3) de redução de pena, conforme previsão do §4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do apelo
. (id.

277366906
)

A Procuradoria
-Geral
de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.
(id.

281206383
)

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme descrito na peça acusatória, no dia 19 de maio de 2021, por volta das 18h40min, na Rua General João Severino da Fonseca, nº 722, Bairro
Araés
, nesta Capital, o
agora apelante
Matheus de Campos Borges foi surpreendido por policiais militares em posse de 42 (quarenta e duas) porções de maconha, totalizando 155,92g (cento e cinquenta e cinco gramas e noventa e duas centigramas), substância entorpecente proscrita, conforme laudo pericial definitivo n.º 3.14.2021.75831-01, sem autorização legal e em desacordo com a regulamentação vigente.

A abordagem ocorreu após os agentes de segurança observarem o apelante em fundada suspeita, portando uma sacola na via pública.

Procedida a busca pessoal, encontraram no interior da referida sacola os entorpecentes, já fracionados e prontos para comercialização.

Questionado no momento da abordagem, o denunciado admitiu a intenção de comercializar a substância ilícita, embora tenha permanecido em silêncio durante o interrogatório formal.

Feito o escorço da acusação, p
asso à análise do mérito recursal, nos limites em que devolvido.

A materialidade delitiva resta cabalmente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (id. 277363532), boletim de ocorrência (id.
277363529), laudo de constatação e exame toxicológico definitivo (id. 277363546), que
atestou tratar-se
de 42 porções de maconha, com peso total de 155,92g, acondicionadas individualmente em plástico transparente tipo
“trouxinha
”, forma usual de embalagem para fins de mercancia ilícita.

Tal quantidade, embora não extraordinária, é significativa o bastante para afastar qualquer presunção de uso pessoal, ainda mais diante do modo de acondicionamento e das demais circunstâncias que envolvem o caso.

No que tange à autoria, o conjunto probatório coligido revela-se igualmente robusto.

Os policiais militares que efetuaram a abordagem,
Ubiratan Pinto
d
e Alencar Filho
e
Vicente Bueno
d
e Barros
, foram uníssonos e coerentes ao relatar que, ao realizarem patrulhamento no bairro
Araés
— região sabidamente conhecida pela habitualidade no tráfico de drogas — avistaram o apelante em atitude suspeita, demonstrando nervosismo ao perceber a aproximação da viatura, vindo a mudar repentinamente de direção.

No ato da abordagem, o recorrente portava uma sacola esbranquiçada contendo os entorpecentes, sendo o material imediatamente apreendido.

Registre-se que a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, já pacificou o entendimento de que os depoimentos prestados por agentes policiais são dotados de fé pública e constituem prova válida e suficiente para embasar condenação penal, desde que corroborados por outros elementos de prova — o que se verifica, com clareza, no presente feito.

A negativa de autoria apresentada pelo recorrente, tanto em sede policial quanto em juízo, revela-se absolutamente isolada e desprovida de qualquer substrato probatório.

Alegou que a droga foi “
plantada
” pelos agentes ou abandonada por terceiro não identificado, tentativa típica de dissociar-se da prática delitiva.

Todavia, não trouxe aos autos qualquer elemento idôneo a corroborar sua versão.

A prova testemunhal, por sua vez, foi colhida sob o crivo do contraditório, em sede judicial, não havendo qualquer demonstração de que os policiais militares tenham agido por motivo torpe, pessoal ou espúrio.

Neste ponto, é de bom alvitre recordar a lição consagrada pelo Enunciado n. 08 do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

O laudo pericial, por fim, descreve de maneira minuciosa as características do material apreendido, confirmando não apenas sua natureza (maconha), mas também a forma de acondicionamento e a apresentação típica de comercialização ilícita.

Logo, a prova da autoria e materialidade do crime é segura, coerente e harmônica.

A pretensão absolutória ampara-se na suposta ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva.

No entanto, como acima demonstrado, o conjunto probatório é firme e coeso, sendo a versão defensiva uma mera tentativa de enfraquecer provas consistentes por meio de alegações frágeis e desamparadas de respaldo fático.

Nos termos do art. 156 do CPP,
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”. Sendo assim, a imputação de eventual má-fé dos agentes públicos ou da inocência do acusado demanda, da parte interessada, a produção de provas concretas, sob pena de restar desprovida de credibilidade.

A simples negativa de autoria, desacompanhada de provas capazes de abalar o conjunto fático-probatório, não possui o condão de afastar a condenação, sobretudo em casos nos quais se colhem, com clareza, os elementos típicos do tráfico, como neste.

No que toca à dosimetria, especificamente à fração de diminuição da pena com base no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, o magistrado sentenciante fixou a redução em 1/2 (metade), considerando a quantidade significativa de entorpecente apreendido.

Todavia,
neste ponto
,
não vejo que
proporcionalidade na fração utilizada,
razão pela qual se impõe a reavaliação desse ponto, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, considerando, especialmente, a quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida — únicos critérios legítimos para delimitação da fração de redução, conforme diretrizes normativas e pretorianas.

De início, registre-se que a quantidade apreendida foi de 155,92g (cento e cinquenta e cinco gramas e noventa e dois centigramas) de maconha, fracionada em 42 porções, todas acondicionadas individualmente. Embora essa quantidade possa indicar fracionamento típico do comércio ilícito, não se revela significativa a ponto de justificar a limitação da minorante a um patamar intermediário, especialmente se confrontada com precedentes do próprio STJ que reconhecem como “
não expressivas
” quantidades muito superiores a esta.

Ademais, é imperioso considerar que, para além da quantidade, a natureza da droga também deve influir na análise da fração redutora, como determina o art. 42 da Lei de Drogas, sendo a maconha uma das substâncias com menor potencial lesivo e menor nocividade social, em comparação com outras drogas como crack, cocaína ou metanfetamina.

Por certo, a
maconha, embora
ainda
ilícita, possui efeitos menos deletérios à saúde pública e menor potencial de dependência química do que outras drogas, como crack e cocaína, o que pode ser considerado para fins de modulação da causa de diminuição prevista no §

4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

Portanto, a aplicação de fração inferior ao máximo legal não encontra fundamento idôneo, sendo medida que viola o princípio da individualização da pena, por não se basear em dados concretos que desabonem o comportamento do agente.

Por conseguinte
, com aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), a pena privativa de liberdade é reduzida de 5 anos para

1 ano e 8 meses de reclusão (5 anos – 2/3)
, e
a pena de multa, de 500 dias-multa,
para
166 dias-multa
, reprimenda a qual torno definitiva
.

M
antenho o regime aberto e substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto,

conhecida a pretensão de reexame mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDO
,

em
dis
so
nância com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça
,
apenas para readequar a fração da causa de diminuição prevista no §

4º do art. 33 da Lei 11.343/06 ao patamar de 2/3 (dois terços), redimensionando a pena imposta a
Matheus
d
e Campos Borges
para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente por ocasião do pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025